Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Argumenta que a dívida está prescrita, foi efetuada a baixa e feita nova inscrição. Sustenta que não houve renegociação da dívida não se configurando a novação, e pede a reforma da sentença para condenar o recorrido a excluir o cadastro negativo, além de compensá-lo pelos danos morais experimentados.
II. Quanto à gratuidade de justiça, mantenho a decisão a quo, observando que a admissão para patrocínio pela Defensoria Pública requer a comprovação do estado de hipossuficiência.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (ID 30436093). Contrarrazões apresentadas (ID 30436099). Quanto ao novo documento apresentado pelo recorrente, de acordo com a orientação das Turmas Recursais, a produção de prova documental em sede de recurso é medida excepcional, sendo admitida apenas quando se tratar de novos documentos relativos a fatos supervenientes à fase instrutória e com repercussão no deslinde da causa (Acórdão 1390003, 07340064020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não será analisado o comprovante de inscrição no SERASA.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Segundo entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido: "A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos". (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
V. No entanto, no caso sob análise, o que se observa pelos documentos colacionados (ID 30436076 e 77), é que a parte autora, ora recorrente, transacionou no sentido de refinanciar a dívida pendente de pagamento, cujas parcelas deixaram de ser honradas, o que levou à inscrição desta em cadastro de inadimplentes. Logo, a situação em análise não é apta a ensejar reparação a título de danos morais, por se tratar de exercício regular de um direito, mostrando-se acertada a sentença ora revista.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento, face à concessão da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.